Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- O erro material no dispositivo do acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.